Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO. PEDIDO ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. NÃO VERIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA FINALIDADE VEXATÓRIA E DE HUMILHAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas testemunhais, documentais e periciais reunidas aos autos são firmes, coesas e convergentes, sendo suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, bem como, a intenção deliberada de vingança e exposição vexatória da vítima (artigo 218-C, §1o, do Código Penal).
2. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.